Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIAN PAULO DA COSTA SANTOS - CPF: 703.307.441-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), L. P. A. S. - CPF: 101.144.411-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1000477-28.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
L. P. A. S. (representante: GIAN PAULO DA COSTA SANTOS)

Proc. origem n° 1059206-55.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde
.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora se abstenha de proceder à negativa de futuros atendimentos do requerente, quando se tratar de atendimento ambulatorial e hospitalar de caráter de urgência/emergência, consoante prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000477-28.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
L. P. A. S. (representante: GIAN PAULO DA COSTA SANTOS)

Proc. origem n° 1059206-55.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
(Proc. n°
1059206-55.2019.8.11.0041
) que
L. P. A. S.,
representado por
GIAN PAULO DA COSTA SANTOS,
move em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Decisão Agravada:

deferiu a liminar para determinar que a requerida
se abstenha de proceder à negativa de futuros atendimentos do requerente, quando se tratar de atendimento ambulatorial e hospitalar de caráter de urgência/emergência, consoante prescrição médica.

Agravo
(Id.

30106473):

Alega que a decisão comporta reforma, porquanto deferida de forma genérica para eventos futuros e incertos, bem como ausente o perigo do dano e probabilidade do direito. Assevera que ausentes, ainda, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada.

Contraminuta pelo desprovimento
(Id. 32771073).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso. (Id.

35332967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020